Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0728119-60.2020.8.07.0000 PACIENTE: ISAC DA CRUZ BATISTA IMPETRANTES: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, KARLA LIMA DE MORAIS e FABIO ALVES LEANDRO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de ISAC DA CRUZ BATISTA, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0720081-56.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o que estaria lhe causando constrangimento ilegal. Os impetrantes noticiam que no dia 20.06.2020, por volta de 10h50, no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, além do paciente, vários internos jogavam bola e em dado momento, após alguém chutar a bola para fora da área restrita, o paciente pediu permissão para ir buscá-la, tendo sido autorizado. Acrescentam que o agente Rodrigo Nunes Saraiva acompanhou o paciente e relatou que próximo às grades havia uma sacola, cujo conteúdo foi identificado como sendo maconha e cocaína, e que o paciente chutou essa sacola para dentro da área restrita, onde estavam os outros internos, com a intenção de fazê-la ingressar nas dependências do sistema e distribuir a droga entre eles. Relatam que após esse fato o paciente foi preso em flagrante delito, pela conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), e, no dia 22.06.2020, por ocasião da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes, este foi indeferido. Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é desproporcional e que falta a razoabilidade, pois medidas cautelares diversas seriam suficientes e menos gravosas que a segregação cautelar. Acrescentam que o paciente estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, com direito a trabalho externo e que, em que pese a suposta prática de falta grave, não existem sequer indícios da suposta prática delituosa, mas, tão somente, suposições dos agentes, que presumiram que o paciente teria premeditado e agido com o dolo de jogar a bola para fora. Asseveram que a decisão combatida viola os artigos 282, § 6o, 312 e 313, § 2o, todos do Código Penal. Sustentam, ainda, que a decisão possui nítido caráter antecipatório da pena, além de afrontar o princípio da presunção de inocência. Destacam que o suposto crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça e pedem a aplicação do princípio da isonomia, pois o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia vem entendendo pela concessão da liberdade provisória para autores de delitos de roubo, sabidamente cometidos com violência e/ou grave ameaça. Pugnam pela concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, observa-se que o paciente foi atuado em flagrante delito, em 20.06.2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (APF no 407/2020 – 8a DP, ocorrência policial no 3940/2020 – 8a DP) (ID 18418742, págs. 1/13). De acordo com o que consta do referido auto de prisão em flagrante, o paciente e outros internos jogavam futebol durante o banho de sol, quando alguém teria chutado a bola para fora da área restrita e o paciente então teria pedido autorização para buscá-la, no que foi atendido. Consta que o paciente se deslocou ao corredor para buscar a bola e, próximo às grades, havia porções de substâncias entorpecentes conhecidas como maconha e cocaína, as quais teriam sido chutadas pelo paciente para o interior da área restrita, onde estava ocorrendo o banho de sol dos internos. Esclareceu o condutor do flagrante que o paciente foi advertido e, constatadas a natureza e quantidade das drogas apreendidas, chegou-se à conclusão que seriam distribuídas entre os internos, motivo pelo qual o paciente foi conduzido à delegacia para as providências de praxe. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 22.06.2020, nos autos de no 2020.01.1.006481-0 (ID 18418740, págs. 1/2). A d. magistrada assim se manifestou: ... Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). No ponto, é de se ressaltar que, ao contrário do que sustentado pela Defesa, há indícios de autoria em relação a custodiado, eis que ele teria jogado a bola para fora intencionalmente, exatamente para se dirigir até o local onde estaria a sacola contendo as substâncias entorpecentes. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva, tal como requerido pelo douto representante do Ministério Público. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os autos registram que o fato em tese praticado pelo autuado reveste-se de especial gravidade. Trata-se, a toda evidência, de considerável quantidade e variedade de drogas, as quais tinham como destino sistema prisional, com potencial, pois, para atingir grande número de detentos. Ao assim proceder, o autuado demonstrou extrema audácia e destemor, praticando, ao menos em tese, ilícito penal em local sob a administração exclusiva do Poder Público. Essa circunstância se mostra apta a revelar a periculosidade social do conduzido, não havendo dúvida de que, em liberdade, a ordem pública restará abalada. Além disso, comportamentos como o relatado neste APF, terminam por incentivar a prática de outros tantos crimes no interior do estabelecimento prisional (tráfico e consumo drogas, por exemplo). Ora, se a execução da pena também caráter preventivo especial positivo, a difusão de droga no interior do presídio incentiva a prática de outros tantos crimes no interior do respectivo estabelecimento, comprometendo, pois, os esforços do Poder Público na manutenção da ordem interna do presídio e também de ressocialização do sentenciado. Faço consignar, ainda, que a liberdade do ora conduzido já no dia seguinte à prática do ato em tese delituoso, vulneraria a ordem pública também sob outro viés, pois colocaria em xeque a própria credibilidade do Poder Público e, em especial, do Poder Judiciário, transmitindo à sociedade uma falsa sensação de impunidade. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o ora conduzido restou autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ISAC DA CRUZ BATISTA , filho(a) de João Batista Negreiros e Flavia Magalhães da Cruz, nascido em 03/07/1994 ; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (Grifou-se). Diante do que consta, portanto, apesar dos argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não se vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. É sabido que a palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade, que somente será elidida por meio de prova em sentido contrário. Nesse exame preambular, não se constata, portanto, a existência das máculas apontadas pelos impetrantes nas decisões combatidas. Merecem destaque os fundamentos adotados pelo d. Juízo apontado como coator, ao indeferir, em 22.07.2020, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (autos no 0720081-56.2020.8.07.0001). Confira-se: (...) Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pela Juíza competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Não há que se falar também em análise de questões fáticas, as quais somente poderão ser devidamente apreciadas após a instrução do feito. Destaque-se ainda que o fato do Acusado gozar de bons antecedentes e ser primário não bastam para a concessão de liberdade provisória. Afinal, trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Em relação à possibilidade do Acusado, caso condenado, iniciar o cumprimento da pena em regime menos severo que a prisão, não há como justificar sua revogação sob tal argumento, pois o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar quando presente os requisitos legais. Acerca da presença dos requisitos legais da prisão preventiva, a prisão preventiva se mantém em virtude da existência de suficientes indícios de materialidade e autoria, o fumus commissi delicti, bem como o periculum libertatis, conforme fundamentado pelo Juíza Presidente da Audiência de Custódia. De qualquer forma, insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Réu já foram devidamente sopesadas pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Já em relação ao pedido de reavaliação da necessidade da prisão preventiva do Requerente, tendo em conta o escalonamento da proliferação e contágio do vírus Covid-19, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Ressalte-se que o Acusado, a priori, não demonstra ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Assim, mantenho a prisão cautelar. (Grifou-se). De mais a mais, pelo próprio local em que cometido o delito que ora se apura, e consoante relatado pelos impetrantes, percebe-se que paciente estava em cumprimento de pena por condenação anterior, de maneira que alegação de primariedade a ele não se aplica. Além do mais, não há como valorar da mesma forma a periculosidade e risco de reiteração delitiva de uma pessoa que nunca se envolveu em práticas delitivas e daquela que já ostenta passagens pela seara criminosa. Como bem dito pelo d. Juízo a quo, as demais alegações acerca da dinâmica delitiva e da produção e provas só podem ser dirimidas após a regular instrução do feito. Em consulta ao andamento processual eletrônico verifica-se que os autos do inquérito policial, distribuídos sob o no 2020.01.1.006481-0, foram remetidos ao Ministério Público para formação de sua opinio delicti, em 24.07.2020, tendo sido devolvidos no dia de hoje. Ainda por meio da consulta processual verifica-se a distribuição do feito no 0723920-89.2020.8.07.0001, no qual consta a certidão emitida 03.08.2020, atestando o oferecimento de denúncia e a conclusão à MM. Juíza. Nesse âmbito, ao menos nesse juízo de cognição restrita, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso, eis que insuficientes ao resguardo da ordem pública. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como ocorre na espécie. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal, sem prejuízo reexame da questão por ocasião do julgamento do mérito desta impetração. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida, além de cópia da denúncia oferecida. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR